Tribunal: TJES
Processo: 0009008-82.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009008-82.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALAERCE DOS SANTOS

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009008-82.2018.8.08.0030

APTE:

ALERCE DOS SANTOS

APD
A
S
:

SAMARCO MINERAÇÃO S/A
E FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE AMBIENTAL. RUPTURA DA BARRAGEM DE FUNDÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face da Samarco Mineração S.A. e da Fundação Renova, na qual foram julgados improcedentes os pedidos do autor. Na origem, alegou-se que o apelante exercia a atividade pesqueira habitual na região atingida pelo rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, fato notório reconhecido como desastre ambiental, e que teria sofrido prejuízos decorrentes da contaminação do Rio Doce, de onde retirava seu sustento. A sentença concluiu pela ausência de prova mínima do exercício da pesca comercial, de sua habitualidade, da dependência econômica e do nexo causal com o desastre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou demonstrado o exercício da atividade pesqueira pelo autor na região afetada pelo desastre ambiental; e (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre o rompimento da barragem e os danos alegados, de modo a justificar a responsabilização das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das rés decorre da teoria objetiva, fundada no risco da atividade, e dispensa a prova de culpa, mas exige a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e os prejuízos sofridos, conforme art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 e art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Embora o rompimento da barragem configure fato notório e tenha causado prejuízos reconhecidos, a indenização por danos individuais requer prova mínima da efetiva atividade econômica exercida e da relação causal com o evento danoso.

O apelante não apresentou documentação idônea que comprove o exercício habitual da pesca, tais como carteira de pescador profissional, registros em colônias, notas fiscais ou recibos de comercialização de pescado, limitando-se à prova testemunhal genérica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir a demonstração concreta do exercício da atividade econômica e do nexo causal, sendo insuficiente o mero cadastro na Fundação Renova, que tem caráter preliminar e informativo.

A ausência de elementos probatórios mínimos impede o acolhimento do pedido indenizatório, ainda que o desastre tenha sido de grandes proporções e tenha afetado a região onde supostamente o autor atuava.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva por dano ambiental exige a demonstração concreta do exercício da atividade afetada e do nexo de causalidade entre o dano e o evento lesivo.

O mero cadastro perante entidade reparadora, como a Fundação Renova, não comprova, por si só, o impacto direto nem o exercício habitual da atividade econômica.

A prova testemunhal isolada, sem respaldo em documentos que demonstrem habitualidade e dependência econômica da atividade alegada, é insuficiente para ensejar indenização por danos decorrentes de desastre ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; CC, art. 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, § 11; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.286.142/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.02.2013, DJe 28.02.2013; TJ-ES, Apelação Cível nº 5003559-31.2023.8.08.0047, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009008-82.2018.8.08.0030

APTE:

AL
A
ERCE DOS SANTOS

APD
A
S
:

SAMARCO MINERAÇÃO S/A
E FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta
AL
A
ERCE DOS SANTOS
por
contra a
sentença
proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,
ajuizada
em face da
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

e da

FUNDAÇÃO RENOVA
,
pela
qual
obteve

julgamento
improcedente
dos
pedido
s formulados na
inicial.

Na origem narrou o
A
pelante
, em suma, que
exercia a
atividade pesqueira de forma habitual
na região atingida pelo desastre ambiental, como meio de subsistência
e que sofreu
abalos materiais e morais
decorrentes
da contaminação do Rio Doce,
de onde retirava seu sustento
.

Aduz
ainda que apesar de
ter realizado
o
cadastro junto à Fundação Renova,
pelo
impactado direto
suportado, obteve julgamento
improcedente
de seus pedidos sob fundamento da
ausência de prova mínima do exercício da atividade pesqueira, d
e que sua subsistência dela provinha
e do nexo de causalidade
do incidente com o dano suportado
.

M
uito bem.

É cediço que a
responsabilidade civil das
acionadas
decorre da teoria objetiva,
que se estrutura
no risco da atividade.

Por sua vez, o
rompimento da Barragem de Fundão
se constituiu como
fato notório
considerando sua proporção
e
foi
reconhecido como
um
desastre ambiental,
e que ocasionou
consequências danosas
e catastróficas
.

Contudo, a jurisprudência, em exame reiterado da questão
,
posicionou-se no sentido de que para que seja ensejador de indenização, o
nexo de causalidade
entre a atividade
desenvolvida na região e
o
dano suportado
pelo autor
em lides como a que se examina, deve ser efetivamente demonstrado
,
a teor do que dispõe o
art. 373, I, do CPC.

Em vista disso, depreende-se do que consta nos autos, que o autor/apelante não trouxe prova suficiente de que desenvolvia a pesca no local, como atividade de comércio e subsistência.

Apesar de ter sido colhido depoimento de testemunhas que afirmaram já ter realizado pesca em companhia do demandante/apelante, não há outro documento que sinalize a habitualidade na atividade, tais como registro profissional, notas fiscais ou recibos de pagamento de insumos de pesca, de venda, cadastro na colônia de pescadores que pudesse trazer o indício de que, com alguma habitualidade, desenvolvia a atividade de forma lucrativa.

Acresça-se que a prova testemunhal colhida demonstra apenas que o apelante, em algumas ocasiões, realizaram pesca em sua companhia mas sem elemento concreto que demonstrasse sua dependência econômica da venda de peixes.

O Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que sem a documentação mínima que comprove a atividade econômica exercida pelo peticionante inviabiliza-se a responsabilização das acionadas, mesmo considerando a magnitude e a gravidade do evento danoso:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO PROLATADO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL A QUO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARÁTER OBJETIVO. ART. 14, § 1º, DA LEI N. 6.398/1981. DANO AO MEIO AMBIENTE. NEXO CAUSAL. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES.

1. Houve manifestação expressa do Tribunal Regional Federal a quo no que tange ao caráter objetivo da responsabilidade da parte ora recorrente. Ainda que assim não fosse, o acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, conforme se pode verificar às fls 876/888, bem como na decisão dos aclaratórios acostada às fls. 901/907 dos autos. Assim, tendo sido abordados de forma suficientemente fundamentos todos os aspectos essenciais para o deslinde da controvérsia, é de se rejeitar a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC suscitada pela parte recorrente.

2.
A jurisprudência deste Sodalício orienta no sentido de que, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva.

Disspensa-se portanto a comprovação de culpa,

entretanto há de se constatar o nexo causal entre a ação ou omissão e o dano causado, para configurar a responsabilidade
. (AgRg no AREsp 165.201/MT, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/06/2012, DJe 22/06/2012). Assim, independentemente da existência de culpa, o poluidor, ainda que indireto é obrigado a indenizar e reparar o dano causado ao meio ambiente. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.286.142/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/2/2013, DJe de 28/2/2013.)

Deste e. Tribunal de Justiça destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE AMBIENTAL. BARRAGEM DE MARIANA/MG. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA . INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da requerida/apelada ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art . 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil . 2) Apesar de ser incontestável o dano ambiental e os prejuízos causados aos pescadores e comerciantes que dependiam economicamente do exercício de sua atividade nas áreas afetadas, o ressarcimento pretendido pela apelante demanda escorreita comprovação de que exercia a atividade pesqueira à época do desastre ambiental e que teve a sua subsistência prejudicada por ele, a fim de justificar o recebimento de indenização a ser paga pela responsável pelo evento danoso. 3) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.374.284/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a responsabilidade por dano ambiental exige a demonstração concreta do dano e do nexo causal, ainda que presumível o impacto ambiental . 4)
A autora não apresentou provas suficientes para demonstrar o exercício da pesca comercial, tais como registros de embarcação, carteira de pescador profissional, recibos de comercialização ou declaração de associação de pescadores. Apenas relatos orais foram coligidos, sendo insuficientes para comprovar as alegações
. 5) O depoimento pessoal da autora e a narrativa do informante revelam que sua pesca era predominantemente realizada em lagoas, e não em áreas diretamente impactadas pelo desastre de Mariana, afastando a presunção de prejuízo decorrente do evento. 6)
A ausência de elementos probatórios mínimos que confirmem a afetação da atividade econômica da autora impede o reconhecimento do direito à indenização
. 7) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50035593120238080047, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

D
este modo, apesar de realizado o
cadastro junto à Fundação Renova,
a medida tem
natureza
preliminar, declaratória
,

de caráter informativo, mas não comprobatório de
impacto
direto do dano ou que
este
de tenha sido
reconhecido
pelo acionado
.

Em assim sendo, não
se verifica a
demonstração d
a ocorrência do dano alegado,
o que
afasta a possibilidade de que sejam
acolhi
dos
o
s
pedido
s
de indenização
formulados
.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e nego-lhe provimento
.

N
a forma do artigo 85, § 11º, do CPC/2015 majoro a condenação d
a
recorrente para
1
2
% sobre o valor
atribuído à
causa,
com a ressalva que litiga
o apelante
sob o pálio da gratuidade da justiça, a atrair a incidência do art.98, §3º, do citado digesto
.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.